Tribunal: TJMT
Processo: 1038198-56.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038198-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (APELADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), JOAO DENILSON FABRICIO - CPF: 689.334.448-15 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO - CPF: 711.070.378-91 (APELANTE), GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 079.017.168-60 (APELANTE), MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT DE ARRUDA - CPF: 015.327.508-11 (APELANTE), PEDRO SERGIO BARRIENTOS - CPF: 046.634.818-50 (APELANTE), CECILIA MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS - CPF: 161.933.708-89 (APELANTE), FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 036.262.008-33 (APELANTE), TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 055.059.668-29 (APELANTE), RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 087.620.768-92 (APELANTE), ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA - CPF: 078.053.798-07 (APELANTE), EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 015.727.328-81 (APELANTE), DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA - CPF: 086.577.148-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. DIREITO DO ADVOGADO A HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO DEVE SER JUSTO E EQUÂNIME. PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS E PECULIARIDADES DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento pacífico do c. STJ e deste eg. Tribunal é no sentido de que, mesmo em contratos de risco ou com remuneração condicionada ao êxito, o advogado tem direito a honorários proporcionais em caso de rescisão unilateral pelo cliente.

O § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê que, na ausência de estipulação específica, os honorários advocatícios podem ser fixados por arbitramento judicial, de forma compatível com o valor econômico da causa e o trabalho realizado.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João Denilson Fabrício

e outros
, em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários de Profissional Liberal” movida por
Sérgio Donizeti Nunes
, ora recorrido, em desfavor dos apelantes.

A sentença (ID. 220455543) julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial desta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios para CONDENAR o réu ao pagamento de 15% sobre o benefício econômico descrito na fundamentação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da constituição de novo advogado, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

RATIFICO A TUTELA ANTECIPADA.

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.”

Em suas razões recursais, ID nº 220455545, alega que os fundamentos da sentença não condizem com as provas dos autos, especialmente ao contrato de honorários advocatícios por sua cláusula de êxito.

Aduz que a cláusula contratual de êxito previa a hipótese de honorários somente em caso de recebimento de indenização por perdas e danos.

Afirma que a condição suspensiva não restou implementada, visto que não recebeu benefício econômico com a ação.

Salienta a ausência de previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
em caso de acordo.

Defendeu que o apelado recebeu pelos serviços advocatícios prestados (R$150.000,00).

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ID. 220455549.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A existência da relação jurídica entre as partes e a sua rescisão unilateral é fato incontroverso, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios juntado aos autos, em data de 24.05.2010 (ID. 220454191) e documento de comunicação da rescisão e revogação dos poderes outorgados em 26/12/2016 (ID. 220455432).

Assim, a controvérsia – arbitramento de honorários advocatícios por rescisão unilateral do contrato, não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“É lícito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide, ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007).

Neste contexto, à evidência dos autos, tem-se que o autor, enquanto procurador dos requeridos, atuou em medidas cautelares, administrativas ou judiciais, a fim implementar a rescisão do contrato de compra e venda de porção de terra, firmado pelos vendedores/requeridos com a Agropecuária Norte II Ltda.

É notório a informação dos autos da atuação do causídico em proveito econômico dos requeridos, visto que desde o ano de 2010 até a data da comunicação da rescisão do contrato em 2016, ajuizou a “Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e venda” (ID. 220454167), Pedido de Providências na Rescisória (ID. 220454171), Contestação na Reconvenção no processo (ID. 220454169), Impugnação ao Valor da Causa na Reconvenção (ID. 220454170), Pedido incidental (ID. 220454172), Embargos de Declaração, Ação de Interdito Proibitório (ID. 220454177), diversos Agravos de Instrumento, entre outros.

Em contrato de prestação de serviços advocatícios, consta a estipulação dos honorários devidos:

Ocorre que a parte requerida, unilateralmente, comunicou a revogação dos instrumentos de procuração que haviam sido outorgados, porém, nada mencionou acerca dos motivos e do pagamento dos honorários advocatícios devidos na proporção dos serviços realizados, fato confirmado pelo requerido
João Denilson
em Audiência de instrução (ID. 220455537).

Com efeito, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços,
independentemente da verba sucumbencial.

Assim, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém por pagamento por preço fixo e ainda por êxito em ações, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba.

E ainda que existisse previsão contratual de remuneração por honorários sucumbenciais (êxito), não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao advogado contratado, o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido, segue o precedente jurisprudencial do c. STJ:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

Destaca-se em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, uma que estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE UM PROCESSO POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido. Se o magistrado decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte autora e ré, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença merece ser reduzido para melhor atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes deste c. Câmara. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10459590220228110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)
.

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato e, sendo este revogado unilateralmente, não resta dúvida de que deve receber a justa remuneração pelos seus serviços prestados até então no processo.

Portanto, “comprovadas a contratação e a realização do trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012).

Não há reparos a se fazer na sentença.

Isto posto,
conheço
do recurso e
nego provimento
.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11° do CPC, majoro os honorários para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024